Tribunal: TJDFT
Processo: 0717522-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717522-32.2020.8.07.0000 Agravante(s) B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA Agravado(s) JANIO ANTONIO COELHO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 65195009 do processo n. 0717563-93.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Jânio Antônio Coelho contra B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda., União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio via Bacenjud da quantia R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) nas contas das requeridas. Em suas razões recursais (ID 16911722), a agravante inicialmente narra que a parte autora alegou na exordial que, utilizando-se dos serviços prestados pela requerida IEX Agência de Viagens e Turismo, efetuou a suposta compra de moeda estrangeira (USD10.000 – dez mil dólares americanos) em dezembro de 2019 no valor de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com promessa de entrega da moeda estrangeira para 14/5/2020. Sustenta que o arresto em ação de conhecimento antes da tentativa de citação é medida ilegal e abusiva, ressaltando que a medida é admitida de forma excepcional antes do contraditório e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial, se frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de dívida fundada em título líquido e certo. Defende que não foi demonstrado o perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar em face da B&amp;T Corretora, ressaltando que “não há informações suficientes que atestem a responsabilidade da Agravante nos fatos alegados pela agravada, tampouco notícia de que seja insolvente, nem de que vem dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio”. Defende a necessidade de antecipação da tutela recursal, pois o arresto requerido na origem seria infundado, diante da ausência de provas em seu desfavor que demonstre a possibilidade de risco ao resultado útil do processo, além da medida repercutir negativamente em sua reputação e gerar impactos financeiros que põem em risco o exercício de suas atividades. Aduz que a requerida IEX atuou por conta própria na operação de venda de moeda estrangeira, sem registrar a operação cambiária no sistema de informações do Banco Central, o que caracterizaria atuação autônoma e paralela. Ressalta que, nos termos do art. 9o da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n. 3.954 de 24/2/2011, a IEX só poderia realizar operações cambiais com seus clientes desde que fossem dentro do limite máximo de USD3.000,00 (diferentemente do que foi praticado na situação em questão diante da suposta venda de USD10.000). Além disso, a moeda estrangeira deve ser entregue ao cliente no ato de sua compra, sendo vedada a promessa de entrega futura, nos termos do art. 70 da Circular n. 3.691/13 do BCB. Assinala que os documentos juntados pela parte autora para comprovar a realização das supostas operações cambiais, quais sejam, comprovantes de transação bancária e canhoto de encomenda de moeda estrangeira, não indicam a agravante como beneficiária dos valores, o que demonstra a ausência de relação com o dano alegado pelo autor e caracteriza a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Assevera que os depósitos em dinheiro existentes nas contas correntes da empresa agravante constituem os insumos necessários para o exercício da sua atividade, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 833, V, do CPC. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora e, consequentemente, sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 16911725 e 16911727). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Depreende-se dos autos que o autor realizou “encomenda” de moeda estrangeira com a requerida IEX Agência de Viagens e Turismo em 23/12/2019, tendo efetuado transferências bancárias para as rés IEX e J &amp; B. O Juízo de origem, consubstanciado no art. 301 do CPC[1], deferiu a tutela cautelar para determinar o bloqueio via Bacenjud da quantia R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) nas contas de todos os integrantes do polo passivo. A fim de justificar a responsabilidade das corretoras requeridas, assim consignou: No mais, em se cuidando de relação de consumo, são responsáveis solidários os fornecedores participantes da cadeia de consumo. Havendo evidências de que 1a requerida atuava como correspondente da 3a e 4a requeridas, justifica-se a sua inclusão no polo passivo e responsabilidade solidária sobre o contrato objeto dos autos. (ID 65195009, p. 2) Entretanto, da análise inicial dos autos, verifica-se que inexiste relação jurídica direta entre o autor e a ré agravante. Ademais, eventual responsabilidade solidária da corretora deve ser apurada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito recursal. É dizer, não se revela inequívoca, por ora, a responsabilidade da ora agravante pelo suposto dano ao consumidor, pois a existência e os termos de eventual relação contratual vigente entre as empresas prestadoras do serviço de “encomenda” de moeda estrangeira, que negociaram diretamente com o autor, e a corretora agravante, na data do negócio jurídico objeto dos autos, requer maior dilação probatória e exercício do contraditório. Não se evidencia, desse modo, de plano, a probabilidade do direito do autor quanto ao deferimento da medida cautelar de arresto contra a corretora ora agravante. Além disso, não se constatam indícios de dilapidação do patrimônio por parte da agravante a indicar risco ao resultado útil do processo de origem, ressaltando-se que a empresa deve manter ativos financeiros em conta bancária para o exercício de suas atividades, a fim de a fim de viabilizar a operação de compra e venda de moedas estrangeiras ao cliente final. A par de tal quadro, vislumbra-se que o risco de dano recai sobre a agravante e decorre do bloqueio judicial prematuro de valores que pode comprometer a manutenção da atividade empresária. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação de eventuais valores bloqueados na conta da agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.